Tribunal: TJDFT
Processo: 0715200-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE EMBASE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE NÃO APRECIADAS. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade do julgado, sendo tal vício matéria de ordem pública, que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício, ante o julgamento citra petita.
2. Agravo de Instrumento conhecido, preliminar suscitada de ofício. Decisão desconstituída. Recurso prejudicado. Unânime.